Tribunal: CARF
Processo: 10715.721452/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721452/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.560 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos
138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, deve ser reconhecida a
decadência e a extinção dos créditos tributários exigidos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne declarou-se
impedida, sendo substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-007.558, de 30 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10715.721450/2011-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira instância
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721452/2011-97
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721452/2011-97

tributário constituído mediante lavratura de auto de infração para exigência de penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003, por falta de prestação de informação, seja pelo transportador (interessado) ou
através de seu representante, de informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos,
conforme dados e datas de embarque, desembarque e voo detalhados no auto infracional.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado constam os fundamentos da decisão,
sumariados na ementa:
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte foi intimado da decisão de piso e apresentou Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal. Em síntese, as razões
do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos: preliminarmente, (i) a extinção do crédito
tributário pela decadência; (ii) a aplicação da retroatividade benigna, conforme art. 5o, inciso XL
c/c art. 106, inciso ii, alíneas a e b, do CTN; (iii) a nulidade do acórdão no 12-101.868 proferido
pela DRJ/RJ; e (iv) a violação dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e,
no mérito, (v) o reconhecimento existência de infração continuada, com a aplicação de uma
única penalidade; e (vi) a da aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária,
visando à cobrança de multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e
setenta mil reais) porque a contribuinte teria deixado de prestar as
informações sobre dados de embarque nos despachos de exportação, nos
prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução Normativa RFB n°
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721452/2011-97

28/94, art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”,
do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo
em vista, em síntese: (i) a extinção do crédito tributário pela decadência;
(ii) a aplicação da retroatividade benigna, conforme art. 5o, inciso XL c/c
art. 106, inciso ii, alíneas a e b, do CTN; (iii) a nulidade do acórdão no
12-101.868 proferido pela DRJ/RJ; e (iv) a violação dos princípios da
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, (v) o
reconhecimento existência de infração continuada, com a aplicação de
uma única penalidade; e (vi) a da aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea.
2. Preliminares
(i) Preliminar: Decadência do crédito tributário exigido
Alega a Recorrente que o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário decorrente de obrigação principal ou acessória é de 5
(cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, inciso
I, c/c art. 156, inciso V, ambos do CTN. Os embarques relativos às
supostas informações prestadas à destempo se deram em março de 2005,
iniciando-se, então, o prazo para que a Administração Tributária
constituísse o crédito tributário em 01/01/2006, finalizando-se em
01/01/2011. Desta forma, como a ciência do auto de infração pela
Impugnante se deu no dia 31/10/2011 (fl. 71), ocorreu a extinção do
crédito tributário pela decadência no tocante à todas as infrações
imputadas à Recorrente.
Assiste razão à Recorrente nesse ponto, mas não pelos argumentos por
ela alavancados. Vejamos:
Diferente do que aduziu a Recorrente, o prazo para efetuar lançamento de
multas administrativas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações e exportações é de 5 anos contado da data da infração, nos
termos do art. 138 c/c art. 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66, verbis:

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721452/2011-97

Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139, do Decreto-lei no 37/66, a
contagem do prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência
relativa à multa aduaneira relativa à infração ocorrida. Logo, a autoridade
administrativa tem o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da infração
para aplicar penalidade cabível ao infrator.
A infração em análise é a seguinte: deixar de prestar as informações ao
SISCOMEX relativos aos dados de embarque nos despachos de
exportação, no prazo disciplinado na legislação, a contar da data da
realização do embarque, na forma do art. 37, da IN no 28/94:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(grifou-se)

Portanto, no caso presente, como a ação fiscal aborda a regularidade de
embarques para exportação (DDEs), a contagem do prazo decadencial de
cinco anos para que a autoridade competente pudesse aplicar a
penalidade ao infrator iniciou-se na data de cada embarque sem os
devidos registros no SISCOMEX.
Os embarques a que se referem o Auto de Infração ocorreram em março
de 2005 (fl. 10 a 16), logo, a fiscalização teria até março de 2010 para
verificar a regularidade dos dados de embarque nos despachos de
exportação e autuar o contribuinte, caso necessário.
O Auto de Infração foi lavrado em 11/04/2011 (fl. 3) e a ciência ao
sujeito passivo em 31/10/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls.
71. Portanto, restam abarcadas pela decadência as infrações ocorridas
antes de 31/10/2006. Assim, como os embarques em questão ocorrem
todos em março de 2005, é indubitável a ocorrência da decadência com
relação a eventual infração ocorrida naquela oportunidade.
Dessa forma, reconheço a existência da decadência e, por isso,
improcedente a autuação fiscal.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a extinção do crédito tributário ora exigido pela decadência .
É como voto.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721452/2011-97

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital